Tribunal: TJMT
Processo: 1008200-84.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008200-84.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (APELANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ARNALDO LUIZ ARALDI - CPF: 251.076.159-53 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE
(s):

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

APELADO
(s):

ARNALDO LUIZ ARALDI

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS – PEDIDO POSTERIOR DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA EMITENTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MEDIANTE ACOLHIMENTO DE PARTE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COM ATUALIZAÇÃO DO VALOR DAS CÁRTULAS ATÉ A PROPOSITURA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENDIDA
RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO NOS CASOS EM QUE A EMITENTE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL– CRÉDITO CARTULAR EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO PELO JUÍZO UNIVERSAL DO ROL DE

CREDORES CONCURSAIS – ART.9o, II, DA LEI N. 11.101/05 –

EXIGÊNCIA RESTRITA AOS FEITOS RECUPERACIONAIS – PREVALÊNCIA DA ORIENTAÇÃO DO TEMA 564 DO STJ -

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DA AFASTAMENTO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESACOLHIMENTO – INSISTÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO.

Em autos de ação monitória, o simples fato de o emitente dos cheques em que se funda o pedido inicial ter deferido, em seu favor, o processamento de sua recuperação judicial, com a posterior exclusão dos créditos representados por tais cártulas do rol de credores pelo juízo universal, não afasta a cartularidade, abstração e autonomia do título, conforme Tema 564 do STJ,

não se exigindo do credor demonstração da origem de que trata o inciso II do art.9o da Lei n. 11.101/05 fora do feito recuperacional.

Tendo sido necessária a propositura da ação monitória para que o titular do crédito pudesse requerer a sua satisfação, precisando, assim, contratar advogado para a viabilização do direito, inexiste qualquer lógica para se suprimir do profissional que patrocinou a causa o direito à correspondente remuneração pelo labor exitoso, sobretudo se o demandado apelante insistiu no reconhecimento da improcedência da ação.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

APELADO(s):

ARNALDO LUIZ ARALDI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

contra a sentença proferida nos da
Ação Monitória
n. 1008200-84.2020.8.11.0037 ajuizada pela
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A (atualmente denominada
VIBRA ENERGIA
S/A)
,

julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios determinando a retificação do cálculo destinado à apuração do
quantum debeatur
, especificamente para que o crédito seja atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, nos moldes do inciso II do art.9o da Lei n. 11.101/2005, com correção monetária a partir da data de emissão da cártula, e juros de mora a contar da primeira apresentação das cártulas à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.

No mais, condenou ambas as partes ao rateio equânime das custas e despesas processuais, assim como ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao(s) patrono(s) da parte adversa, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada parte oposta.

Explica a parte recorrente que a pretensão monitória se funda (a) no
cheque n. 310046
, no valor de R$150.000,00 e (b) no
cheque n. 310074
,

no valor de R$50.000,00, ambos sacados da conta corrente n. 000017556-0, da agência n. 3290-5, da Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste.

Registra que, citada, a emitente requerida apresentou embargos monitórios informando que estava sob os efeitos da recuperação judicial, notadamente a suspensão das ações e execuções, nos moldes do art. 6o da Lei no 11.101/2005, pontuando, ainda, que além do portador autor não ter feito prova da existência do seu crédito, em contrariedade ao que dispõem os artigos 9o e 13 da Lei n. 11.101/2005, não teria demonstrado a origem do negócio jurídico subjacente, à luz da relativização do
princípio da abstração
e
autonomia dos títulos de crédito
.

Anota que, subsidiariamente, ainda alegou que no caso de se reconhecer a existência e exigibilidade do crédito cartular, este estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial da emitente, de modo que o valor de tal crédito deve ser corrigido apenas até a data do ingresso da recuperação judicial, descabido o acréscimo de juros moratórios.

Inconformada com a sentença de parcial procedência que reconheceu a exigibilidade dos cheques independentemente da indicação da origem, com fundamento no Tema 564 do STJ, aduz a empresa requerida que ordenamento jurídico pátrio não é absoluto no que se refere ao
princípio da abstração dos títulos de crédito

sendo que, segundo alguns precedentes, deve ser relativizado no caso de o emitente encontrar-se em recuperação judicial.

Afirma que, nesse viés, a admissão da exigibilidade do crédito sem a devida demonstração da
causa debendi
pode trazer ao devedor danos infundados em seu patrimônio e, por via reflexa, aos seus legítimos credores, que depositam nesse patrimônio a garantia do recebimento do seu crédito, mormente diante de casos em que o título de crédito fora emitido no contexto de um negócio jurídico eivado de latente inexistência e/ou ilegalidade, mesmo porque, segundo inciso II do art.9o e o art.16, ambos da Lei n. 11.101/2005, para a habilitação do seu crédito nos autos do feito recuperacional o credor deve, dentre outras coisas, indicar a origem de seu crédito.

Alega que a omissão de tais dados cria situação duvidosa sobre a legitimidade do crédito e até sobre a existência da obrigação representada pelos títulos abstratos, o que ensejaria, inclusive, a sua exclusão do quadro geral de credores quirografários da recuperanda.

Sustenta, subsidiariamente, que embora a sentença a tenha condenado na verba de sucumbência, tal não deveria ter ocorrido vez que por ocasião do ajuizamento do pedido de soerguimento, o crédito em que se funda o pleito monitório foi devidamente relacionado na lista geral de credores, com confirmação inicial do administrador judicial, tendo sido posteriormente excluídos por força de perícia técnica realizada pela empresa
Valor Administração Judicial
, por determinação do juízo da recuperação, não existindo, de qualquer forma, nenhuma de resistência de parte da ora apelante, a justificar sua condenação

ao pagamento de custas e honorários na presente monitória.

Afirma que, na condição de recuperanda, ao se manifestar nesta monitória, o fez de acordo com o apontamento realizado pela perícia técnica e, agora, foi surpreendentemente considerada sucumbente, sendo que a própria administração judicial atestou a inexistência de comprovação do negócio jurídico e de sua origem.

Anota que, por determinação do juízo universal da recuperação,

foi elaborado um novo Plano de Recuperação Judicial com base na lista formada após a perícia técnica, não levando em consideração esses credores excluídos como o apelado, de maneira que com a inclusão desses novos créditos, o mencionado plano de soerguimento apresentado já não estará condizente com a realidade de pagamento, de modo que o fluxo de caixa e a capacidade de pagamento da recuperanda restará afetado, gerando um prejuízo coletivo.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que a ação monitória seja julgada improcedente, ante a suposta ausência de prova da origem do crédito, pugnando, subsidiariamente, pela exclusão de sua condenação quanto aos honorários sucumbenciais, em função da alegada ausência de resistência à pretensão autoral.

Contrarrazões no ID. n. 203349883, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, o apelado é credor de dois cheques nominais emitidos em seu favor pela empresa ora apelante, com as seguintes características:

(a)
Cheque n. 310046
, conta corrente n. 000017556-0, Agência n. 3290-5, do banco Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste Ltda., no valor de
R$ 150.000,00
, pré-datado para
17/03/2016
, apresentado e devolvido em
18/03/2016
;

(b)
Cheque n. 310074
, conta corrente n. 000017556-0, Agência n. 3290-5, do banco Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste Ltda., no valor de
R$50.000,00
, pré-datado para
23/03/2016
, apresentado e devolvido em
24/03/2016
.

A despeito disso, prescritas tais cártulas para fins de execução, foi ajuizada a presente ação monitória para a cobrança dos créditos por ela representados.

Citada, a emitente das cártulas ofereceu defesa, quando, então, comunicou que em 31/03/2016 a emitente, ora apelante, ajuizou o pedido de
Recuperação Judicial
n. 0001980-29.2016.8.11.0037 (Cód. 163543), cujo processamento foi deferido, pelo que as ações perseguindo créditos junto a tal empresa estariam suspensas.

Alegou, nesse viés, a ausência de interesse monitório, à medida em que o crédito estampado nas cártulas seria concursal e, portanto, sujeito aos efeitos da recuperação.

No mais, arguiu que não demonstrada a origem dos créditos cartulares, pelo que a demanda deveria ser julgada improcedente.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência do pleito monitório, acolhendo parcialmente os embargos tão somente para que fosse procedida a retificação do cálculo que instrui a inicial a fim de que os créditos oriundo dos cheques sejam atualizados com a correção monetária desde a data de emissão dos cheques, e juros de mora a contar da primeira apresentação até a data do pedido de recuperação judicial, nos moldes do inciso II do art. 9o da Lei n. 11.101/2005.

Pois bem.

Com efeito, segundo preceitua o inciso III do art.927 do CPC/15,
“o
s juízes e os tribunais observarão”
(
caput
)
“os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”
(inciso III).

E, conforme cediço, ao julgar o REsp 1.094.571/SP sob o
rito dos recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma do
Tema 564
, segundo a qual
“Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

E, nesse viés, conquanto a dicção do §9o do art. 1.037 do CPC/15 admita a demonstração do
distinguishing
, a parte recorrente não trouxe nenhuma razão relevante justificar a inaplicabilidade do paradigma no caso concreto.

Isto porque, a norma do inciso II do art.9o da Lei n. 11.101/2005 (LRJ) que, sob a interpretação da parte recorrente, demandaria a demonstração da origem também dos créditos oriundos de título cambial, diz respeito apenas aos créditos que se sujeitarão aos efeitos da recuperação, ou seja, aos créditos concursais.

Assim, considerando que, por decisão do juízo universal do processo de soerguimento, o crédito estampado nas cártulas que embasam o pleito monitório fora incontroversamente excluído do rol de credores naquele feito recuperacional, tornando-se, pois, extraconcursal, absolutamente prescindível a demonstração ou mesmo a indicação da origem do crédito cartular (
causa debendi
).

Noutras palavras, não se sujeitando o crédito cartular aos efeitos da recuperação judicial, inexiste qualquer razão para afastar ou mesmo mitigar os princípios da cartularidade, autonomia e abstração o previstos na norma do art.13 da Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque).

Ademais, mesmo que a discussão em questão tivesse se dado no âmbito do feito recuperacional, ainda assim não haveria pacificação acerca da necessidade de demonstração da origem do crédito decorrente de título cambiforme para a hipótese do inciso II do art.9o da LRJ.

Afinal, segundo parte da jurisprudência pátria, nessa hipótese o próprio cheque seria a origem do crédito concursal. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO REPRESENTADO POR CHEQUE DE EMISSÃO DA RECUPERANDA EM FAVOR DA AGRAVANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o, II, DA LEI No 11.101/2005. Não havendo indícios de afronta à ordem jurídica, nem alegação da devedora de ausência de causa para emissão, incabível exigir-se do credor a prova da origem do cheque que ostenta todos os requisitos cambiais e configura título executivo extrajudicial. Precedentes do STJ. Agravo provido para deferir a habilitação do crédito na classe dos quirografários. (TJSP; Agravo de Instrumento 0165256-15.2011.8.26.0000; Relator (a): Pereira Calças; Órgão Julgador: N/A; Foro Central Cível - 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 23/08/2011; Data de Registro: 23/08/2011)

No mais, também não há razão para o atendimento da postulação subsidiária de afastamento da sucumbência, vez que a exclusão do crédito cartular perseguido nos presentes autos do âmbito da recuperação judicial da exequente se deu por circunstâncias alheias à vontade e/ou atuação do portador credor.

Assim, tendo sido necessária a propositura da presente ação monitória para que o titular do crédito pudesse requerer a sua satisfação, precisando, assim, contratar advogado para a viabilização do direito, inexiste qualquer lógica para se suprimir do profissional que patrocinou a causa o direito à correspondente remuneração pelo labor exitoso.

Ademais disso, tendo a emitente recorrido insistindo na improcedência da demanda em razão na não demonstração, pelo autor, da origem do crédito, a qual não pode ser atendida, resta mais uma vez evidente a sua sucumbência, a refletir inexoravelmente no suporte das custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, não tendo sido questionada a forma de atualização do valor do crédito – agora de natureza judicial – ou o direito à habilitação do referido crédito nos autos da recuperação da devedora apelante, de se manter incólume a sentença ora impugnada.

Consequentemente, a verba honorária arbitrada em favor do(s) patrono(s) do autor apelado deve ser majorado em 2%, na forma do §11 do art.85 do CPC/15.

Forte nessas razões,
nego provimento
, pelo que majoro os honorários advocatícios fixados em prol do(s) advogados do apelado em 2%, elevando-o, portanto, para o equivalente a 12% do proveito econômico obtido pelo demandante, nos termos do
§11 do art.85 do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024